Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709456-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, suscitante, e suscitado o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, instaurado nos autos da ação de cobrança ajuizada por Juraci Pessoa de Carvalho Júnior em desfavor de Braz Veículos LTDA. ME. (ID 24535166). O Juízo suscitado afirma que intimou a parte autora para esclarecer, justificadamente, o motivo do ajuizamento da demanda na Circunscrição de Águas Claras, haja vista a regra geral de competência estabelecida no artigo 46 do Código de Processo Civil (CPC), o qual determina que a ação fundada em direito pessoal será ajuizada no foro do domicílio do réu. Acrescenta que o logradouro da parte requerida SE encontra inserido na área pertencente à região administrativa de Taguatinga, por força da redefinição operada pela Lei Complementar Distrital 958/2019. O requerente postula a redistribuição para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, tendo o Juízo Suscitado acolhido o pleito. Por sua vez, o Juízo suscitante afirma, em síntese, se tratar de competência relativa, a qual não pode ser objeto de declínio de competência de ofício, nos termos do enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Designado o douto Juízo Suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 24630873). O Juízo Suscitado presta informações com a reiteração dos termos alinhavados anteriormente, destacando que a Lei Complementar Distrital 958/2019 promoveu significativa alteração dos limites físicos das regiões administrativas de Taguatinga, Águas Claras/Areal, Arniqueira e Vicente Pires (ID 25148155). É o relato do essencial. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A questão controvertida é declarar o Juízo competente para processar e julgar a ação de cobrança, tendo o autor e ré domicílio em Taguatinga (DF). Destaque-se que, embora o endereço da parte requerida conste Águas Claras, de fato, em virtude da alteração promovida pela Lei Complementar Distrital 958/2019, encontra-se inserido na região administrativa de Taguatinga. Com razão o Juízo suscitante. Como se vê, a polêmica consiste em saber se o Juízo de Taguatinga detém a competência para processar e julgar a demanda, considerando que a distribuição ocorreu, primeiramente, em Águas Claras. Com efeito, o objeto do processo de origem é a cobrança de débitos oriundos de contrato de locação. Determina o Código de Processo Civil: Art. 53. É competente o foro: (...) III) do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; A norma que altera limites territoriais gera incompetência territorial, sendo esta de natureza relativa. Assim, a ré, enquanto pessoa jurídica, tem sede em Taguatinga, somente a ela cabe definir se o manejo da ação em Águas Claras lhe favorece ou não. Logo, com razão o Juízo suscitante, notadamente porque se trata de competência territorial e, portanto, relativa, o que atrai a aplicação do Enunciado 33 do preclaro STJ, cuja redação é a seguinte: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Cabe exclusivamente ao réu, não ao juiz, suscitar a incompetência relativa, pois nem sempre o foro do seu domicílio trará maior facilidade para o exercício da sua defesa. Portanto, se a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, tem-se a perpetuação da jurisdição, se a incompetência relativa não for alegada como preliminar de contestação (artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC), do que ressai despido de dúvidas que declinar dela de ofício, sem a provocação da parte requerida, viola o princípio do juiz natural. Trago à colação julgados desta egrégia Casa a respeito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. PACTUADA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de títulos extrajudicial, de forma que a cláusula de eleição de foro pactuada deve prevalecer, em respeito a autonomia de vontade das partes. 2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado da Sumula n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. A previsão consagrada no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser aplicada pelo magistrado como exceção, na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro. 4. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1321864, 07502416720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. DISTRIBUIÇÃO PARA A VARA CÍVEL DO GUARÁ. OBSERVÂNCIA DO ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (SIA, ZONA INDUSTRIAL, GUARÁ). INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA E INFUNDADA DO FORO. REGIÃO ADMINISTRATIVA QUE COMPREENDE A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. ERRO NO ENDEREÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A ação de execução foi distribuída de acordo com o endereço constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e do título que embasa a execução (SIA, Zona Industrial, Guará). Logo, em princípio, teria sido observada a regra de competência do art. 781, I, do CPC, o qual preconiza que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado. 2. O fato de a Região Administrativa XXV (SCIA/Estrutural) e XXIX (SIA) integrarem a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, e não do Guará, não implica reconhecimento de escolha aleatória e infundada do foro, mas simples equívoco das regras processuais pertinentes, que não pode ser corrigida de ofício pelo magistrado, por se tratar de competência relativa, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, havendo a respectiva prorrogação quando não impugnada pela parte ré. 3. Nota-se, ainda, que eventual equívoco no endereçamento constante da petição inicial, mesmo com apresentação de emenda à petição inicial, por determinação do juiz, para corrigi-lo, não tem aptidão para o deslocamento da competência, haja vista "o registro ou a distribuição torna prevento juízo", à luz do art. 59 do CPC, e o respectivo declínio ofende a regra do juiz natural. Mais, cabe ao executado, tratando-se de incompetência relativa, alegar nos embargos à execução eventual incompetência do órgão jurisdicional, nos termos do art. 917, V, do CPC. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - Vara Cível do Guará. (Acórdão 1284326, 07197334120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não pode o Juízo suscitado declinar de ofício da competência relativa, nos termos da Súmula 33/STJ. Malgrado a relevância dos argumentos expendidos pelo nobre Juízo suscitado, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo de Águas Claras, local onde distribuído o feito. Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Oficie-se aos Juízos suscitante e suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente da da sua preclusão. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador